Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717876-54.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DÁRIO ELIAS BERGER RECORRIDO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PRINCIPAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. RECURSO CONHECIDO. DEMANDA CONTRA PROVEDOR DE BUSCA DA INTERNET. CONTEÚDO CONSIDERADO ILEGAL POR OFENSA À HONRA E À DIGNIDADE DO AUTOR. PLEITO DE EXCLUSÃO DO SISTEMA DE PESQUISA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM E INTERESSE PROCESSUAL PRESENTES. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DO PROVEDOR DE BUSCA E COM O INTERESSE DOS USUÁRIOS DA INTERNET. IMPROCEDÊNCIA. I. Atende à dialeticidade exigida no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, apelação cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença. II. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação processual correspondem aos sujeitos do conflito de interesses submetido a julgamento. III. Está presente o interesse de agir na hipótese em que a demanda proposta revela-se necessária e adequada para a solução do litígio exposto na petição inicial. IV. Assim como não pode ser responsabilizado pelos resultados encontrados nas pesquisas realizadas pelos usuários da internet, o provedor de busca não pode ser obrigado a restringi-las mediante a desindexação de determinados conteúdos identificados previamente pelas respectivas URLs. V. Aquele que se sente prejudicado por postagem na internet não tem o direito subjetivo de impor restrição à atuação do provedor de busca que, a um só tempo, interfere indevidamente no serviço que oferece indistintamente a todos os usuários e exclui o acesso a conteúdos que, por natureza, são e devem permanecer públicos e de conhecimento irrestrito. VI. Os provedores de busca apenas conectam os usuários aos temas pesquisados, ou seja, não criam conteúdos nem são responsáveis por sua inserção, manutenção ou retirada do universo virtual, razão pela qual não podem ser coagidos a cancelar conectividade que, na prática, termina por eliminar o acesso ao conteúdo por sua exclusão do mecanismo de rastreamento. VII. A remoção ou a indisponibilização de conteúdo considerado ilegal deve ser demandada daquele que fez a inclusão ou do provedor de conteúdo que o hospedou na internet, sobretudo quando se conhece a URL respectiva, presente o disposto no artigo 19, caput e § 1o, da Lei 12.965/2014. VIII. O contraditório sobre a legalidade ou ilegalidade do conteúdo só pode ser estabelecido em relação a quem o postou ou o hospedou na internet. Daí porque não pode ser excluído, pela desindexação da pesquisa, em ação movida contra provedor de busca cuja atuação sequer tangencia a responsabilidade por sua introdução e hospedagem na internet. IX. Para que se remova ou se torne indisponível determinado conteúdo, é indispensável que se observe o contraditório e a ampla defesa por parte de quem o idealizou e do provedor que o hospedou na internet. X. Apelação principal provida. Apelação adesiva prejudicada. O recorrente alega violação aos artigos 7o, inciso I, e 19, § 1o, ambos da Lei 12.965/2014, defendendo o direito à desconexão de localizadores de conteúdo da internet ofensivos à sua imagem e à sua honra pelo provedor de busca. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 7o, inciso I, e 19, § 1o, ambos da Lei 12.965/2014. Com efeito, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair à espécie o enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas a e c do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE RESULTADOS DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão, tampouco os resultados que apontem para uma foto ou texto específico, independentemente da indicação do URL da página onde este estiver inserido. 2. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO (AgInt nos EDcl no REsp 1733008/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 23/9/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 2006420/RJ, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/3/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado no salientado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 22/12/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005